Tribunal: STF
Processo: HC 123267
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.  PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 



    2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.



    3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.